Tribunal: STF
Processo: ARE 1463403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 1º da Lei 1.300, de 16 de dezembro de 2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que possui a seguinte redação:



    “Art. 1º – Fica fixado o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do Município de Engenheiro Coelho, nos seguintes termos:



    I – Prefeito: R$ 21.510,01 (vinte e um mil quinhentos e dez reais e um centavo);



    II – Vice-Prefeito: R$ 10.004,66 (dez mil, quatro reais e sessenta e seis centavos);



    III – Secretários: R$ 8.337,21 oito mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos)”.



    Alega o autor que o dispositivo legal viola os arts. 111 e 115, XI, da Constituição do Estado, bem como o art. 29, V e VI, da CF/1988, pois o “Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais são agentes políticos do Município, não sendo, portanto, servidores públicos comuns, pois não têm o status de agentes profissionais, sendo temporariamente investidos em cargos de natureza política, por força de eleição e nomeação. Por essas razões, o dispositivo normativo em análise, que fixa os subsídios dos agentes políticos à margem da regra da anterioridade da legislatura, viabilizando, em última análise, a revisão geral anual dos subsídios, padece de inconstitucionalidade” (Doc. 1, fls. 3-4).



    O Tribunal de origem julgou procedente a Ação Direta, declarando a inconstitucionalidade da norma local, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé a esse título, em acórdão resumido na seguinte ementa (Doc. 3, fl. 2):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade — Art. 1°, da Lei n.° 1.300, de 16 de dezembro de 2021, do Município de Engenheiro Coelho — Fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários —Lei que visou promover o reajuste inflacionário dos subsídios, viabilizando, em última análise, a revisão geral anual — Pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.344.400 (Tema 1.192) que deve ser rejeitado - O E. STF reconheceu a repercussão geral da questão, no entanto, o recurso permanece pendente de julgamento, ausente determinação de suspensão nacional, nos termos do art. 1.037, II do CPC - Inaplicabilidade da revisão geral aos agentes políticos — Inobservância da regra da anterioridade da legislatura — Fixação até o final da legislatura para vigorar na subsequente - Violação aos arts. 111 e 115, XI, da Constituição Bandeirante, bem como arts. 29, V e VI, e 37, caput e X, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual - Precedentes deste C. Órgão Especial e do E. Supremo Tribunal Federal — Ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé - Ação julgada procedente”.



    Contra essa decisão o MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO e seu PREFEITO interpuseram Recurso Extraordinário (Doc. 7), alegando que o Tribunal de origem, a despeito de declarar que esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1192/RG, não promoveu a suspensão do processo. Alega, ainda, violação aos arts. 29, V e VI; 37, X e XI; e 39, da CF/1988.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE (Doc. 15, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega que o acórdão recorrido, na parte em que determinou a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, violou os arts. 5º, caput, XXXVI; 29, VI; 37, caput e X, da CF/1988.



    Entende que a modulação de efeitos da decisão é indevida, pois viola a segurança jurídica, os princípios da moralidade e da impessoalidade, bem como a vedação à revisão geral anual dos agentes políticos. 



    Argumenta que “não se adquirem direitos contra a Constituição e, portanto, não há que se cogitar a modulação de efeitos quanto à revisão geral anual que, como é sabido, é extraordinária e condicionada ao risco à segurança jurídica ou à presença de excepcional interesse público” (Doc. 5, fl. 13).



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), o agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao art. 5º, XXXI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13).



    Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA LOCAL QUE ESTABELECEU REVISÃO GERAL ANUAL PARA AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM EFEITOS EX TUNC. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da expressão agentes políticos do Poder Executivo Municipal constante dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar 183/2019; da Lei 1.646/2020; e da Lei Complementar 194/2021, todas do Município de Floreal/SP, que concediam a revisão geral anual sobre a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, vinculando aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais, ao fundamento de que afrontam os arts. 29, V e VI; e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal. Fez-se, todavia, a ressalva de que eventuais verbas recebidas durante a vigência das referidas normas, dado seu caráter alimentar, são irrepetíveis.



    4. Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1415618 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje. 17/5/2023).



    “Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em ação rescisória. Irrepetibilidade dos valores já recebidos. Precedentes. 



    1. Agravo interno contra decisão desta Corte que deu provimento parcial ao pedido formulado na ação rescisória.



    2. Não é possível determinar a devolução de valores já recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, por serem de natureza alimentar e auferidos de boa-fé. Precedentes.



    3. Agravo interno a qual se nega provimento” (AR 1976-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2020). 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ , POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”.



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”.



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado.



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”.



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento” (RE 661.256-ED-segundos, em que constei como redator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE PREVIA 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS A JUÍZES CLASSISTAS DE 2º GRAU. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, MANTIDO PELO JULGADO RESCINDENDO, EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE QUE OS JUÍZES CLASSISTAS FAZEM JUS APENAS AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE LHE TENHAM SIDO EXPRESSAMENTE OUTORGADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES PAGAS DE BOA FÉ. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DO INTERESSE DE RECORRER NO PONTO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2386 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe. 10/8/2015) .



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente